Tribunal: CARF
Processo: 10665.900056/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.900056/2013-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.600 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2022
Recorrente
VIACAO FORMIGA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARFNo11.
O artigo 40 da LEF tem aplicação restrita ao processo de execução fiscal,
sendo incabível a prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo fiscal, e é o que expressa a sumula 11 deste conselho.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O
não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.
PROCESSUAL. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO OU MESMO DE
DECISÃO
PROFERIDA
PELA
UNIDADE
DE
ORIGEM.
NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos declinados no acórdão recorrido, ou
mesmo na decisão da Unidade de Origem, não devolve qualquer matéria afeita
ao contencioso instaurado (ou, em tese, instaurado), não sendo possível o seu
conhecimento ante a inexistência, propriamente, de uma lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.900056/2013-29
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.600 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900056/2013-29

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento (e-fls.
144) que não conheceu a manifestação de inconformidade da recorrente em vista da sua
intempestividade.
No caso, a empresa havia transmitido declaração de compensação PER/DCOMP
no 03983.23401.300608.1.3.02-6638 (fls. 28/36), por meio da qual o contribuinte pretendeu
compensar os débitos informados utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ
referente ao exercício de 2008, no valor de R$ 10.326,67.
Por meio do despacho decisório de fl. 11, houve o reconhecimento parcial do
crédito, no valor de R$ 6.633,23:

Cientificada da decisão, protocola a manifestação de inconformidade de fls. 02/10,
cuja síntese é a seguinte:
"(...) "VIAÇÃO FORMIGA LTDA.", pessoa jurídica de direito privado com
endereço na Rua Arlindo de Mello, 678, Bairro Souza e Silva, CEP. 35570-000,
inscrita no CNPJ sob o n. 18.680.710/0001-75, (...), intimada, aos 20/02/2013, do
despacho decisório supramencionado que decidiu pela homologação PARCIAL da
compensação do crédito objeto do PER/DCOMP 03983.23401.300608.1.3.02.6638,
mas, data maxima venia, inconformada com os seus termos, respeitosa e
tempestivamente, ora apresenta MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, nos
moldes dos §§ 7o e 9o da Lei 9.430/96, pelos seguintes fatos e fundamentos:
I- Da decisão vergastada:
Este Egrégio órgão, ao analisar o pedido de compensação com base nas
informações contidas no PER/DCOMP 03983.23401.300608.1.3.02.6638, decidiu que
"O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PERD/COMP: 03983.23401.300608.1.3.02.6638. (...)
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.600 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900056/2013-29

II- DAS RAZOES DO INCONFORMISMO DO SUJEITO PASSIVO:
Com a devida vênia, não há como se falar em qualquer débito indevidamente
compensado, visto que as compensações foram realizadas de forma correta, impondo-
se, destarte, a homologação INTEGRAL do PERD/COMP inquinado.
O v. decisum contra o qual ora se manifesta o inconformismo da Contribuinte,
reconheceu, como INDEVIDO, o valor abaixo discriminado: (...)
O valor acima apresentado devidamente corrigido até a data da ÚLTIMA
COMPENSAÇÃO, alcança o valor de R$ 3.91,05.
A totalidade da compensação realizada foi LIDIMA, sendo imperativa a
homologação total do PERD/COMP objeto da presente manifestação, visto que
constitui CRÉDITO LEGÍTIMO, PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO, como melhor
será visto infra.

Em sessão de 26 de março de 2020 (e-fls. 144) a DRJ não conheceu a
manifestação de inconformidade me vista da intempestividade de seu protocolo:
“Pois bem, o despacho decisório em questão foi emitido em 01/02/2013 (fl. 11)
e a contribuinte foi cientificada, consoante comprovante dos Correios de fl. 139
(RF043192869BR – Histórico do Objeto) e Aviso de Recebimento de fl. 143 dos
autos, no dia 19/02/2013. Considerando-se, portanto, o dia 19/02/2013 (terça-feira)
como data de ciência e o dia 20/02/2013 (quarta-feira) como termo inicial da
contagem do prazo de 30 dias, tem-se que o prazo final para a apresentação da
manifestação seria o dia 21/03/2013 (quinta-feira). No caso, como a manifestação
somente foi apresentada em 22/03/2013 (fl. 02), inegável que, dada a
intempestividade, não se instaurou o contraditório”

Ciente da decisão de primeira instância em 13/08/2020 (e-fls. 164), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 30/09/2020(e-fls. 151 ), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, defende a tempestividade do Recurso Voluntário, pois, ainda que
tenha sido cientificado em 13/08/2020 e protocolado seu recurso somente em 30/09/2020, ao
prazos processuais perante este CARF estavam suspensos por força da Portaria CARF no 543, de
20 de março de 2020 e alterações
Quanto ao teor da decisão da DRJ, ou seja, a intempestividade da manifestação de
inconformidade, assim se manifesta:
(A) inexiste intempestividade, pois a manifestação defensiva foi apresentada no
lapso temporal pertinente, e, mesmo que assim não fosse, existem matérias de ordem
pública, que independem de arguição porque cognicível ex oficio (poder-dever)
(revisão de ofício) a qualquer tempo e juízo, para às quais Administração tem o poder
e dever de conhecer;
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.600 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900056/2013-29

A seguir, discorre sobre questões que alega serem de ordem público e que devem
ser conhecidas de ofício.
Alega a prescrição intercorrente, que teria ocorrido pelo “transcurso de mais de 3
(anos), prescrição intercorrente, entre a apresentação da Manifestação de Inconformidade em
20.02.2013 e a decisão de não acolhimento da mesma, em 08.04.2020, houve o transcurso,
previsto no art. 1a, § 1o, da Lei Federal no 8.873/99”
Ademais, alega também a ocorrência da decadência pelo transcurso do prazo de
cinco anos:
“Quer dizer, em simples palavras houve o transcurso do prazo de 5
(cinco) ano, pois:
➢ Em 2007, houve a declaração, com a respectiva compensação, do
débito, relativo à PERD/COMP no 03983.23401.300608.1.3.02.6638;
➢ ao passo que a desconstituição parcial do mesmo ocorreu em
01/02/2013.” Grifei.
Em seguida, repisa as alegações iniciais quanto á composição do direito
creditório.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade. No entanto, dele não conheço.
O artigo 33 do decreto 70.235/19721 prescreve que o Recurso Voluntário é
utilizado para recorrer da decisão de primeira instância. E a Delegacia de Julgamento, por sua
vez, emitiu uma decisão de não conhecimento da manifestação de inconformidade tendo em

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.600 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900056/2013-29

vista a sua intempestividade. Logo, o Recurso Voluntário deveria contestar não só o resultado da
decisão (não conhecimento) como os seus fundamentos. O relator foi muito objeto na sua
demonstração de como o protocolo da manifestação de inconformidade foi intempestiva,
apresentando as datas de início e fim do prazo, os documentos comprobatórios e a legislação
relacionada.
Contestando a decisão a recorrente apenas afirma:
“Conforme dito, data maxima venia, está totalmente equivocado, porque:
(A) inexiste intempestividade, pois a manifestação defensiva foi apresentada no
lapso temporal pertinente...” (em seguida no mesmo parágrafo passa a discorrer sobre
matérias de ordem pública)
A recorrente não apresenta nenhum argumento capaz de minimamente rebater o
teor da decisão de não conhecimento.
Assim, aplicável se mostra ao caso vertente o disposto no artigo 17 do Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Traga-se à colação, outrossim, o teor do art. 932, inciso III, bem como do art.
1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal:
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de
prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de
competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
***
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Da leitura destes dispositivos legais não restam dúvidas que a indicação das
razões do pedido de reforma, por meio do combate aos fundamentos específicos constantes da
decisão recorrida, é elemento essencial ao conhecimento da peça recursal interposta.
Logo, com fulcro nos dispositivos legais acima reproduzidos, penso que não há
como se conhecer do recurso voluntário interposto in casu, por ausência de dialeticidade, tendo
em vista que este que não atacou os fundamentos da decisão de piso.
Este Conselho possui precedentes no sentido, veja-se abaixo, a título de ilustração,
dois acórdãos julgados por esta mesma 2a Turma Extraordinária, na composição atual:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.600 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900056/2013-29

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA PELA
INSTÂNCIA A QUO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO. DECISÃO COM CUNHO DE
DEFINITIVIDADE.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja fundamentação não
impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, que não
conheceu da Manifestação de Inconformidade por ausência de contestação dos
fundamentos adotados no despacho decisório. (Processo no 10920.903008/2012-
43. Acórdão no 1002-001.127. Sessão de 01/04/2020. Relator Conselheiro
Ailton Neves da Silva)
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OU ATACA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS
RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO
Não se conhece de Recurso Voluntário no qual não são enfrentados diretamente
os fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao contribuinte impugnar as razões
lançadas no acórdão atacado, buscando demonstrar a existência de erro in
procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou a
sua reforma. Optando o contribuinte por fazer considerações totalmente
divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido a
dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do recurso, de modo que
falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
(Processo no 18470.722293/2011-70. Acórdão no 1002-001.176. Sessão de
02/04/2020. Relator Conselheiro Rafael Zedral)
Portanto, a recorrente não apresentou qualquer motivo que justificasse a reforma
da decisão da DRJ, motivo pelo qual voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.
E quanto à alegação de decadência, arguidas pela recorrente apenas em Recurso
Voluntário, trata-se de fato de questão de ordem pública. No entanto, o presente caso não se
aplica o instituto da decadência e ainda que se cabível, os argumentos da recorrente estão
equivocados.
Dizemos que não se aplica a decadência, pois este instituto se refere (no âmbito
tributário) ao direito da Fazenda Pública em constituir o crédito tributário. No caso da
compensação, a DCOMP se constitui de instrumento de confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do artigo 74, § 6 da lei
9430/1996, dispensando assim a constituição do crédito tributário pelo lançamento:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos
próprios
relativos
a
quaisquer tributos
e
contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.600 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900056/2013-29

§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa
deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30
(trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento
dos débitos indevidamente compensados.”

E conforme o § 7 acima transcrito, após a emissão do ato administrativo de não
homologação, cabe à autoridade administrativa intimar o contribuinte a efetuar o pagamento ou
recorrer no prazo legal.
Ademais, o período de tempo arguido pela recorrente também está equivocado.
Transcrevo novamente o trecho do Recurso Voluntário quanto a este ponto:
“Quer dizer, em simples palavras houve o transcurso do prazo de 5
(cinco) ano, pois:
➢ Em 2007, houve a declaração, com a respectiva compensação, do
débito, relativo à PERD/COMP no 03983.23401.300608.1.3.02.6638;
➢ ao passo que a desconstituição parcial do mesmo ocorreu em
01/02/2013.” Grifei.
A declaração de compensação no 03983.23401.300608.1.3.02.6638 foi transmitida
em 30/06/2008, como denunciam os seus quatro números centrais e como se pode conferir na e-
fls. 28:

Logo, entre 30/06/2008 e a data da ciência em 20/02/2013 não se atingiu o prazo
de cinco anos, não tendo ocorrido homologação tácita e nem a alegada decadência, se ao menos
foi aplicável ao caso.
E quanto à prescrição intercorrente, , este CARF editou súmula de no 11, que
prescreve ser inaplicável tal instituto no Processo Administrativo Fiscal:
“Súmula CARF 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.600 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.900056/2013-29

Aliás, tal instituto está previsto na Lei de Execução Fiscal (LEF, Lei Federal
6.830/1980), em seu artigo 40, tendo aplicação somente em âmbito judicial e para os créditos
tributários já constituídos na via administrativa, não podendo subsistir a tese de
aproveitar subsidiariamente sua aplicação ao processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, não merecendo prosperar a tese levantada pelo Recorrente,
nego provimento à preliminar de prescrição suscitada.
Portanto, tendo em vista que a recorrente não contestou os fundamentos de fato
que justificaram o não conhecimento da sua manifestação de inconformidade, bem como o fato
de que as alegações de ordem pública não inaplicáveis ao caso, voto pelo não conhecimento do
Recurso Voluntário.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, por ausência
do requisito de admissibilidade extrínseco da tempestividade, consequentemente mantendo
íntegra a decisão singular.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 175
DF CARF MF
Original